Tribunal: TCU
Processo: 006.518/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2117/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.518/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Coutinho da Silva (CPF XXX.875.457-XX); Carolina Cristina Alves Martins (CPF XXX.541.027-XX); Flaviana Rodrigues Fintelman Dias (CPF XXX.119.616-XX); Gabriel Bie Alves (CPF XXX.500.767-XX); Henrique Massard da Fonseca (CPF XXX.590.757-XX); Marcus Valério Bouzada Filho (CPF XXX.411.097-XX); Maria de Fátima Barcellos Silva (CPF XXX.713.797-XX); Rafaella Regina Alves Peixoto (CPF XXX.423.918-XX); Robson Pereira Calca (CPF XXX.319.858-XX) e Rodrigo Miranda Pereira (CPF XXX.791.067-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.